Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. A aquisição de arma de fogo para garantir a proteção não se enquadra como estado de necessidade, pois a autodefesa não pode ser um meio de violação à Lei 10.826/2003. Ademais, ao invés de se adquirir uma arma de fogo ilegalmente deve-se buscar os meios legítimos, como a tutela estatal, para salvaguardar a própria vida e dos familiares.
3. Tratando-se de réu que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa).
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.